Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-63.2014.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002184-63.2014.8.14.0036

APELANTE: MARLON DOUGLAS GUIMARAES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – 1)
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto
e laudo toxicológico, atestando que
as 13 (treze) petecas e as 04 (quatro) trouxas apreendidas na residência do apelante continham, respectivamente, cocaína e maconha, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente e adolescentes envolvidos na prática delituosa
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
, como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A natureza (cocaína) e a variedade (cocaína e maconha) da droga apreendida justificam a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, assim como a existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso as circunstâncias do crime, pois os
entorpecentes eram comercializados pelo mesmo dentro de sua própria residência.
-
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º, “a”, do CP. - 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARLON DOUGLAS GUIMARÃES DOS SANTOS (ID – 4294262), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de
Oeiras do Pará
(
ID - 4294259
), que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.106 (mil, cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (
ID - 4294263
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4294265
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 4294249
) que, no dia 14 de junho de 2014, por volta das 04h00m, a polícia militar, em diligências pelo Município de Oeiras do Pará, efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado, ora apelante, pelo crime de tráfico de drogas, em sua própria residência, situada na Rua Ayrton Senna, s/nº, Bairro Marapira.

Aduz que os policiais encontraram adolescentes em poder de entorpecentes, os quais, segundo tais indivíduos, eram fornecidos pelo recorrente, e, chegando na casa deste, foi feita uma abordagem, onde o mesmo foi encontrado na companhia de outro adolescente, Carlos Alexandre Farias Mendes, sendo que, após uma revista no interior do imóvel, foi achado o seguinte: um prato sujo com entorpecente com uma colher; uma faca; um tubo de linha lilás; um isqueiro; vários recortes de plástico de cor verde utilizado na confecção das petecas de droga; uma bolsa de cor lilás contendo vinte e quatro petecas de substância entorpecente “cocaína”; treze petecas de “maconha”; e, ainda, uma mochila contendo um tablete de “maconha”.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.

De início, digo que tais pleitos são
improcedentes
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de constatação provisório, todos constantes no ID – 4294267, e laudo toxicológico definitivo (ID – 4294255), o qual atestou que as 13 (treze) petecas apreendidas na residência do apelante, pesando 7,3g (sete gramas e trezentos centigramas), continham COCAÍNA, e as 04 (quatro) trouxas, pesando 16g (dezesseis gramas), também encontradas no imóvel, continham MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente e os adolescentes com quem também foram encontradas drogas e que afirmaram perante o juízo de piso tê-las recebido do denunciado, todos os relatos constantes de mídia digital no ID – 4294255.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância e disse que a droga apreendida em sua residência era para o seu próprio consumo.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes, inclusive fracionada em pequenas porções, além de apetrechos utilizados no preparo de drogas, tais como tubo de linha e recortes de plástico.

Os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 13 (treze) petecas de cocaína e 04 (quatro) trouxas de maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e tampouco

desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Tal pleito
não merece acolhimento
. Explico:

De início, anota-se que a natureza e variedade do entorpecente apreendido (cocaína e maconha), sendo a primeira extremamente deletéria, por si só, justifica a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se que as
circunstâncias do crime
(comercialização de entorpecentes dentro de sua própria residência) são desfavoráveis ao apelante.

Portanto, entendo justificada a fixação da pena base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa da dosimetria penal, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que igualmente mantenho.

Na terceira fase do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a quantidade de adolescentes envolvidos na prática delituosa, e o aumento da reprimenda do recorrente para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.106 (mil, cento e seis) dias-multa.

Ato contínuo, entendo não ser possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
, pois restou comprovado nos autos que o apelante fazia do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, conforme depoimentos judiciais dos adolescentes ouvidos em juízo e dos policiais envolvidos na prisão em flagrante dele, os quais relataram as circunstâncias da apreensão, onde foram encontrados apetrechos utilizados no preparo de drogas, bem como ante a própria forma de acondicionamento e quantidade do entorpecente apreendido, quais sejam, petecas e pequenas trouxas de drogas variadas.

Nesse diapasão, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 714.322 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

Assim,
mantenho a pena definitiva do apelante em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.106 (mil, cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente impõe a manutenção do regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 05/07/2022